Tribunal: TJPA
Processo: 0000265-51.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000265-51.2016.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: GILSON DA SILVA BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR LOTADO EM ZONA RURAL. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE ORÇAMENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de primeiro grau que reconheceu o direito do agravado, servidor público efetivo e professor municipal, ao recebimento de gratificação por atuação em área rural, prevista na Lei Municipal nº 273/2012, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional a gratificação por atuação em zona rural prevista na Lei Municipal nº 273/2012; (ii) estabelecer se a ausência de previsão orçamentária autoriza a suspensão ou nulidade do benefício; (iii) verificar se o servidor comprovou os requisitos legais para percepção da gratificação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inconstitucionalidade formal da Lei nº 273/2012 não se sustenta, pois eventual vício no processo legislativo não foi demonstrado, e não cabe ao Poder Judiciário declarar inconstitucionalidade com base em alegações genéricas.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a ausência de previsão orçamentária prévia não invalida a norma, apenas pode suspender sua aplicação no exercício financeiro em que não houver dotação suficiente.

O agravado comprovou o exercício de suas funções docentes em localidade rural, deslocando-se da cidade de Moju até a Escola Santo Antônio, situada na zona rural, o que justifica o recebimento da gratificação nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº 273/2012.

A suposta vedação à cumulação de gratificações prevista no art. 87, parágrafo único, da referida lei, refere-se à incidência sobre a mesma base de cálculo, não sendo aplicável ao caso, em que a gratificação pleiteada decorre de fato gerador específico e diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É constitucional a gratificação por atuação em zona rural prevista em lei municipal, quando preenchidos os requisitos legais.

A ausência de previsão orçamentária não implica nulidade da norma, podendo ensejar apenas a suspensão da sua eficácia durante o exercício financeiro correspondente.

Comprovado o deslocamento para área rural, é devido o pagamento da gratificação correspondente, nos termos da legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169, § 1º; CPC/2015, art. 373, II; Lei Municipal nº 273/2012, arts. 87 e 88.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.599, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 21.05.2007; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000265-51.2016.8.14.0074

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

AGRAVADO:
GILSON DA SILVA BRANDÃO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 19792250)

interposto por
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 18858473 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a demanda, condenando o Ente Municipal ao pagamento da gratificação prevista em Lei, bem como o pagamento dos valores retroativos, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, reafirma os argumentos de inconstitucionalidade da Lei nº 273/2012, por haver divergência entre o projeto de lei e a versão sancionada.

Fundamenta que, a ausência de prévia estimativa do impacto orçamentário torna nulo o dispositivo legal impugnado.

Elenca que, a legislação municipal veda a cumulação de gratificações, com base no parágrafo único do art. 87 da referida lei.

Por fim, reafirma que o recorrido não logrou demonstrar o deslocamento diário para área rural que ensejaria o pagamento da vantagem questionada.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 20297024), na ocasião o agravado pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a demanda, condenando o Ente Municipal ao pagamento da gratificação prevista em Lei, bem como o pagamento dos valores retroativos, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18858473):

“(...)
Decido
.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM

O apelante sustenta que o apelado simplesmente juntou à exordial comprovante de residência de terceiro, estranho a relação processual, e deixou de comprovar o vínculo com o titular da conta, o que afasta, no bojo do processo, qualquer comprovação de que reside longe o suficiente de seu local de trabalho para fazer jus à gratificação a qual pleiteia.

A insurgência não merece prosperar.

Inviável o exame, nesta instância recursal, de questão que não foi debatida no Juízo a quo. Em segundo grau de jurisdição é vedado a análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal.

Além disso, não havendo o apelante comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado, a teor do art. 373, II, do CPC/15, impõe-se a manutenção da sentença.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

No mérito, a questão consiste em verificar o direito do Apelado a concessão do adicional rural previsto na lei municipal nº 273/2012 e ao pagamento dos valores retroativos.

O Apelado é professor do quadro efetivo do município (Id 12466511, pág. 16), bem como, observa-se dos contracheques acostados aos autos que é lotado na Escola Santo Antônio, localidade da zona rural, pelo que pleiteou a concessão do adicional previsto no art. 88 da Lei Municipal nº 273/2012, bem como, o pagamento dos valores retroativos.

Aduz o apelante a inconstitucionalidade formal da lei nº. 273/2012, argumentando que há divergência entre o projeto apresentado, o autógrafo e a lei sancionada. Afirma que foi realizada alteração unilateral sem o devido processo legislativo.

Não merece acolhimento a alegação do apelante, uma vez que a Lei Municipal nº 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação da Prefeitura Municipal de Tailândia, estabelece:

Art.88. Ao Professor ocupante do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, que tiver que se deslocar de seu endereço original para o exercício do magistério será concedido o pagamento da gratificação por atuação em área rural, calculada sobre o salário base na ordem a seguir:

I. a partir do limite da zona urbana até 20 (vinte) Quilômetros - 5% (cinco por cento);

II. de 21 (vinte e um) a 40 (quarenta) Quilômetros - 8% (oito por cento);

III. acima de 40 (quarenta) Quilômetros - 10% (dez por cento).

Parágrafo único. A gratificação de que trata o caput deste artigo será paga integralmente quando o servidor desenvolver suas atividades durante toda a semana, ou de forma proporcional aos dias trabalhados, devendo o diretor da Escola ou o Coordenador do Campo apresentar a computação dos dias trabalhados pelo servidor na frequência mensal.

Desta forma, observa-se que se trata de vantagem com caráter geográfico que importa em deslocamento do professor para o exercício de sua função no meio rural, de forma que resta demonstrada a necessidade de deslocamento do Apelado de sua residência na cidade de Moju para o exercício de suas funções na zona rural do Município Apelante, pelo que faz jus à percepção da verba pleiteada.

Ademais, a ausência de prévia dotação orçamentária de lei não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, mas tão somente a suspensão de seus efeitos naquele exercício financeiro.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS FEDERAIS 11.169/2005 E 11.170/2005, QUE ALTERAM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DOS QUADROS DE PESSOAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL. ALEGAÇÕES DE VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA (ARTS. 2º, 37, X, E 61, § 1º, II, A, DA CF); DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 5º, CAPUT, DA CARTA MAGNA); E INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 169, § 1º, DA CF).

(...)
A ausência de dotação orçamentária prévia

em legislação específica não autoriza a declaração de

inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação

naquele exercício financeiro.
Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1.585/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ de 3-4-1998; ADI 2.339/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ de 1-6-2001; ADI 2.343/SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ de 13-6-2003. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente."(ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 21-5-2007, Plenário, DJ de 14-9-2007.).

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença, considerando que existe previsão expressa da referida gratificação na Lei Municipal, não havendo qualquer restrição que impeça o servidor público de ser beneficiário, uma vez que satisfaz todas as exigências legais

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o ente municipal ao pagamento da gratificação pleiteada pelo autor, bem como proceder com o pagamento dos valores retroativos.

De início, é válido elencar que a decisão monocrática em foco tratou de forma bastante dos argumentos levantados pelo recorrente/agravante, não restando dúvidas quanto à sua procedência.

Adentrando ao mérito recursal, não merece prosperar a alegação de inconstitucionalidade formal da Lei nº 273/2012. A norma em questão estabelece vantagem pecuniária vinculada a critérios geográficos, conferida aos profissionais da educação que atuam em áreas rurais, sendo certo que tal vantagem decorre da necessidade de deslocamento para o exercício das funções docentes fora do perímetro urbano.

No presente caso, restou devidamente comprovado que o Apelado se desloca de sua residência, situada na cidade de Moju, para exercer suas atividades profissionais na zona rural do Município Apelante. Dessa forma, é legítima a percepção da verba pleiteada.

No tocante à cumulação de gratificações, sustenta o agravante que o art. 87, parágrafo único, da Lei Municipal nº 273/2012 a veda. No entanto, tal dispositivo estabelece apenas que as vantagens previstas na lei incidirão exclusivamente sobre o vencimento base, não sendo cumulativas entre si quando a base de cálculo for a mesma. O agravado demonstrou que faz jus à gratificação específica por deslocamento para zona rural, benefício de natureza distinta daquelas relativas ao exercício da docência.

Por último, a falta de previsão orçamentária, por si só, não torna a lei inconstitucional. No máximo, pode levar à suspensão temporária dos seus efeitos durante aquele exercício financeiro, até que seja feita a adequação orçamentária conforme as regras legais e os princípios da responsabilidade fiscal.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18858473, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/08/2025